Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728323-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VILMA DIAS CARDOSO EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição manejado por VILMA DIAS CARDOSO em face da MMa. Juíza de Direito, Dra. DÉBORA CRISTINA SANTOS CALAÇO. A excipiente alega os seguintes fatos que configurariam a suspeição, conforme relato sintético elaborado pela própria excepta: “(...) em resumo, afirma que a) deixei de reconhecer a prescrição dos alugueis, apesar de a última penhora ter ocorrido “[sic] a mais de 4 ANOS”; b) desferi “ameaças temerárias [sic]; afirmando que não seriam aceitos RECURSOS JUDICIAIS PROTELATÓRIOS”; c) que ficou, “em tese configurado ABUSO DE AUTORIDADE”, pois houve penhora de valores pertencentes à parte executada em valor superior ao indicado na execução; d) que após 15 dias do esgotamento do prazo conferido ao exequente para apresentar valor atualizado da execução, após levantamento de valores constritos nos autos, esta excepta teria violado o dever de imparcialidade, pois admitiu a continuidade da execução, contrariando “o art. 223 do CPC diz que ‘Decorrido o prazo, EXTINGUE-SE O DIREITO DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL, INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL...’”. A excepta manifestou-se pela rejeição do incidente de suspeição, determinado a remessa dos autos ao Tribunal. DECIDO Há suspeição do juiz quando (I) amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; (II) receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar qualquer das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; e (III) interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (CPC, art. 145, I a IV). Extrai-se da lúcida manifestação da excepta a lisura de sua atuação, cujos fundamentos são aptos para rechaçar liminarmente a pretensão deduzida pela excipiente. Confira-se: “A executada Vilma Dias Cardoso promove, ao id. 132209822, exceção de suspeição. Não reconheço a suspeição alegada. Autue-se em apartado, mediante associação dos processos. Suspendo o processo principal (CPC, art. 313, III) até ulterior decisão do relator, nos termos do §2o do art. 146, do CPC. Quanto ao incidente, seguem as razões (CPC, art. 146, §1o) para regular instrução. Confiro força de ofício a esta decisão. À Secretaria para que promova a remessa da petição e anexo id. 132209822; das razões apresentadas e da íntegra dos autos de referência. Intimem-se. Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Com fundamento no art. 146 do Código de Processo Civil (CPC), a Magistrada, abaixo firmada, em exercício pleno na 1a Vara Cível de Taguatinga, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência apresentar as razões para rejeição da exceção de suspeição deduzida nos autos 0709440-93.2017.8.07.0007. 1. BREVE RESUMO DAS ALEGAÇÕES DO EXECIPIENTE Cuida-se de exceção de suspeição, deduzida nos autos de cumprimento de sentença, pela executada Vilma Dias Cardoso. A excipiente sustenta que houve um “crescente e progressivo acúmulo de NULIDADES, que culminaram com a NEGATIVA DE VIGÊNCIA” de dispositivo do CPC. Afirma que os fatos que irá relatar comprovam “o INTERESSE DA MAGISTRADA no julgamento do processo em favor da parte exequente”. Na sequência, em resumo, afirma que a) deixei de reconhecer a prescrição dos alugueis, apesar de a última penhora ter ocorrido “[sic] a mais de 4 ANOS”; b) desferi “ameaças temerárias [sic]; afirmando que não seriam aceitos RECURSOS JUDICIAIS PROTELATÓRIOS”; c) que ficou, “em tese configurado ABUSO DE AUTORIDADE”, pois houve penhora de valores pertencentes à parte executada em valor superior ao indicado na execução; d) que após 15 dias do esgotamento do prazo conferido ao exequente para apresentar valor atualizado da execução, após levantamento de valores constritos nos autos, esta excepta teria violado o dever de imparcialidade, pois admitiu a continuidade da execução, contrariando “o art. 223 do CPC diz que ‘Decorrido o prazo, EXTINGUE-SE O DIREITO DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL, INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL...’”. Ao fim, a excipiente pugna “seja ACOLHIDO O PRESENTE INCIDENTE, declarando a manifesta suspeição da Juíza de Direito DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO, condenando-a ao pagamento das custas processuais, remetendo os autos ao seu substituto legal, fixando que a excepta não poderia atuar no processo a partir da juntada da manifestação intempestiva do exequente, decretando a nulidade dos atos porventura praticados (CPC, art. 146, §§ 5o, 6o e 7o)”. 2. DAS RAZÕES DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE 2.1. Da rejeição liminar A exceção de suspeição ostenta natureza de incidente processual voltado a preservar a imparcialidade do Juízo condutor dos feitos judiciais e se configura quando demonstrada uma das hipóteses do rol taxativo disposto pelo art. 145, do CPC. O excipiente fundamenta seu pedido no inciso IV do art. 145 do CPC, alegando genericamente que haveria “interesse da magistrada” no julgamento do processo em favor do exequente. Todavia, não há qualquer indicação concreta sobre qual seria o interesse desta magistrada, nem sequer se tangenciam hipóteses em que o julgamento favorável aos interesses da parte requerida teria repercussão jurídica ou fática sobre uma relação substancial da qual esta excepta faça parte. Impende ressaltar, para que não restem dúvidas, que esta magistrada não conhece pessoalmente os envolvidos no processo e não tem qualquer interesse na solução da lide. Em verdade, após sucessivos recursos instaurados nos Tribunais Superiores, a excipiente mune-se do efeito suspensivo da instauração do incidente para impedir a plena eficácia do título executivo judicial que se consolidou nos autos de origem. Nessa esteira, consoante reiterados precedentes dos Tribunais Superiores, constitui ônus do excipiente demonstrar o prévio comprometimento do julgador e apontar os fundamentos para tanto. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NÃO RESTOU COMPROVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na hipótese, o Tribunal a quo expressamente asseverou que "os atos contra os quais se insurge o excipiente decorrem da efetiva prestação jurisdicional, cujas decisões estão sujeitas a recurso, não se prestando para demonstrar o interesse do juiz no julgamento em benefício de uma das partes, a teor do disposto no art. 135, V, do CPC". Ainda, segundo o aresto impugnado, "o excipiente não trouxe nenhuma prova de eventual interesse escuso que pudesse pôr em xeque a parcialidade do magistrado e, bem assim, não articulou qualquer causa relevante a demonstrar atitudes do julgador tendentes a favorecer uma das partes". (...). (AGARESP – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 587021 2014.02.17455-4, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/09/2015). (Grifo não original). EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO JUIZ. PREJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese, pelo suposto prejulgamento da ação, fato não evidenciado. Outrossim, simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. Precedente no STJ. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada. (Acórdão 1179479, 07186817820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) No presente caso, o excipiente sequer indica qual seria o interesse em favorecer alguém, nem qual parte seria, supostamente, favorecida. Em hipóteses como essa, a jurisprudência tem-se pautado pela rejeição liminar da exceção de suspeição: AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGAMENTO NO RECURSO ESPECIAL. MÍNIMA INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O INTERESSE DO EXCEPTO EM FAVORECER A PARTE ADVERSA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (AIESUSP – AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – 147 2015.02.48136-0, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA:17/05/2017, grifos acrescidos). Assim, considerando o caráter genérico das alegações relacionadas às hipóteses do art. 145, do CPC, pugna-se pela rejeição liminar do incidente. 3. DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA, SEGUNDO A DINÂMICA DOS AUTOS 3.1 Manifestação quanto à prescrição intercorrente Diz a excipiente que, quanto à prescrição intercorrente, a excepta teria aduzido “resposta evasiva com conceitos jurídicos indeterminados”, deixando de reconhecer a prescrição alegada pela defesa. A matéria foi tratada na decisão id. 116935283, por ocasião da fase de liquidação de sentença, na qual constou que “Quanto ao prazo prescricional para cobrança do aluguel, sem razão o réu, pois o processo encontra-se em curso regular, sem inércia do exequente que justifique a prescrição intercorrente. A execução sequer teve início, uma vez que o trânsito em julgado da ação principal se deu em 11.11.2021.” O ato foi proferido em 25.2.2022 e não consta notícia de recurso, restando a matéria preclusa. A manifestação do juízo quanto à prescrição invocada, afastando a aplicação da tese defendida, não constitui elemento para a suspeição defendida. A sucessiva interposição de recursos e incidentes nos Tribunais Superiores pelos executados provocou a demora na obtenção do trânsito em julgado, não havendo guarida jurídica para a tese sustentada. Ainda que não o fosse, a irresignação da executada deveria ter sido manejada, por meio de eventual recurso, nas instâncias superiores. A exceção de suspeição é incidente imprestável a essa finalidade. 3.2 Da advertência quanto ao manejo de recursos protelatórios Indica a executada que esta excepta “desferiu ameaças temerárias; afirmando que não seriam aceitos RECURSOS JUDICIAIS PROTELATÓRIOS (...)”. Destaque-se que, em diversas ocasiões nas instâncias recursais, os executados foram condenados e advertidos por aduzirem recursos manifestamente inadmissíveis ou violarem a boa-fé processual, dentre as quais destaco: i) Embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 1.702.381 – DF: o STJ indeferiu liminarmente o recurso interposto, com majoração dos honorários recursais em desfavor da parte recorrente/ excipiente, conforme acórdão id. 117689990 dos autos originários. Cabe destacar que, conforme acórdão id. 117689981 - Pág. 7, as partes foram prevenidas quanto à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, prática que acarretaria condenação ao pagamento das penalidades legais fixadas nos arts. 1.021 §4o e 1.026, § 2o do CPC; ii) Embargos de declaração nos embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 1.702.381 – DF opostos pelo devedor WILSON SEIXAS: o STJ rejeitou o recurso pela ausência de irregularidade sanável por meio do instrumento processual, advertindo a parte embargante quanto à reiteração do expediente versando sobre o mesmo assunto, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme id. 111015941 - Pág. 187 dos autos originários; iii) Agravo regimental 1.339.437: o STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por considerá-lo manifestamente inadmissível, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, conforme acórdão id. 117691096 dos autos originários. Assim, a advertência quanto aos riscos da protelação nos autos, longe de constituir interesse da magistrada em privilegiar uma ou outra parte, é verdadeira ferramenta para auxiliar a instrução racional e célere do processo, como repisado nas decisões das instâncias superiores. Em atenção ao princípio da eventualidade, vale dizer, é teratológica a afirmação de que a excepta, ao advertir a parte, violaria a garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição, pois dentre o rol de recursos cabíveis constam, a exemplo, os embargos de declaração (art. 994, IV, do CPC) e o referido recurso, quando manifestamente protelatório, pode ser punido com multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. A advertência à excipiente, no contexto processual em que já havia sido advertida reiteradamente nas Instâncias Superiores pela mesma conduta predatória ao bom andamento processual, não transbordou dos limites dos poderes-deveres desta Juíza, a quem, nos termos do art. 139, III, do CPC, cabe indeferir postulações meramente protelatórias, sempre observando a não surpresa das partes. 3.3 Da inexistência de indisponibilidade excessiva Alega a excipiente, ademais, que esta magistrada não teria zelado para que os atos processuais fossem realizados nos prazos legais, violando o prazo de 24 horas, para que promovesse o cancelamento de indisponibilidade excessiva. Diz, ainda, que o valor indicado na execução teria sido de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo houve indisponibilidade decretada em desfavor dos executados no montante de R$ 456.141,08 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e oito centavos). Imputa a esta excepta, em conclusão, o crime descrito no art. 36, da Lei de Abuso de Autoridade. A manifestação da excipiente é desprovida de lastro probatório e se afasta da realidade dos autos. Ao id. 123866258, consta bloqueio judicial nas contas do executado WILSON SEIXAS, no importe de R$ 2.726,97 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), promovido pelo extinto juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga, em sede cumprimento de sentença provisório, id. 19819758. Com efeito, é impróprio atribuir a esta excepta responsabilidade pelo ato de penhora, pois, como se observa ao id. 19258058, a decisão que ordenou o bloqueio foi assinada eletronicamente por juiz que me antecedeu na condução do feito, em 13.7.2018, enquanto titular da extinta 5a Vara Cível de Taguatinga. Na ocasião, ademais, o processo tramitava na condição de cumprimento provisório de sentença, de modo que não houve levantamento de valores e quando sequer estava vigente a Lei n. 13.869/2019. Além disso, a fase de cumprimento provisório, em verdade, teve início com o pedido id. 14460918, pelo montante de R$ 359.916,75, valor muito superior ao alegado pela excipiente. Assim, o incremento da dívida objeto do litígio decorre da inadimplência do devedor no prazo para pagamento voluntário e da demora para se obter o caráter definitivo do título, além das multas e honorários legais, inexistindo excessos por ato do Juízo. Quanto ao ponto, cabe ressaltar que a matéria narrada foi enfrentada de forma expressa e fundamentada na decisão id. 128320163 proferida em 20.6.2022. Também, após interposição de agravo n. 0720401-41.2022.8.07.0000 pelo coexecutado WILSON SEIXAS CARDOSO, foi indeferido efeito suspensivo ao recurso por meio de decisão na qual o douto relator consignou “Não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que ausente a verossimilhança das alegações. [...]. Assim, o valor penhorado de R$ 2.726,97 via Sisbajud, a princípio, não guarda nenhuma discrepância ou excesso em relação ao valor perseguida no cumprimento de sentença.” Igualmente, no agravo n. 0722129-20.2022.8.07.0000, interposto pela excipiente, o efeito suspensivo ao recurso foi indeferido nos seguintes termos: “A agravante pretende rescindir a condenação judicial sofrida sem apresentar contudo provas e argumentos cabíveis, bem como se utiliza da via estreita do agravo, que não possui dilação probatória nem tampouco serve como ação rescisória do julgado.” Desse modo, além de absurda, é absolutamente temerária a imputação de crime a esta magistrada, que não decretou a indisponibilidade de ativos indevidamente, nem deixou de promover o desbloqueio, ante a ausência de excesso. 3.4 Da inexistência de preclusão quanto à manifestação do credor e regular instrução da fase executiva Continuando, sustenta a excipiente que esta excepta agiu em contrariedade ao disposto pelo art. 223, do CPC, ao admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo após, segundo alega a excipiente, mais de 15 dias do prazo concedido para que a parte exequente apresentasse planilha atualizada do débito. Mais uma vez, a excipiente repisa sua irresignação quanto às decisões judiciais proferidas nos autos do cumprimento de sentença no bojo da exceção de suspeição. Quanto ao alegado, ressalto que proferi decisão ao ID n. 128320163, esclarecendo à parte o óbvio: o transcurso do prazo para o credor impulsionar a execução, por si só, não é apto a extinguir o débito. No máximo, os autos irão ao arquivo, podendo retornar à tramitação para procura de ativos aptos à satisfação da dívida a qualquer tempo, desde que não operada a prescrição. 3.5 Observações finais Quanto ao mais, Excelência, reiterando com convicção que não reconheço a alegada suspeição para julgamento do caso, registro que, em consulta ao sistema PJe2, verifiquei que tramita na Segunda Instância peça processual de teor semelhante à que deu início à exceção, sob o n. 0725986-74.2022.8.07.0000, classificada pela excipiente como Reclamação. Todavia, o douto relator do referido feito proferiu decisão não conhecendo do pedido, nos seguintes termos: “[...] E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação com a decisão proferida pelo Juízo, contrária a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. [...]”. 4. DA CONCLUSÃO Pelo exposto, respeitosamente, pugno para que o incidente seja recebido sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §1o, I, do CPC, bem como pelo seu não conhecimento. Em atenção ao princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência adentre ao mérito, pugno seja refutada a alegação de suspeição, nos termos das razões acima. Ressalto que não há testemunhas a serem arroladas, pois a insurgência apresentada no incidente se refere às decisões proferidas nos autos. Sendo, por ora, essas as razões que tinha a apresentar (art. 146, § 1o, CPC), coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.” Pois bem. As alegações suscitadas pela excipiente não são suficientes sequer para a instauração do incidente de suspeição, pois nenhum dos motivos revela situação de imparcialidade, que autorize o afastamento da juíza da causa. Com efeito, a prolação de decisões contrárias aos interesses das partes, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões injuriosas, que denotem animosidade ou descaso com os litigantes, não constitui fundamento para o afastamento do magistrado, pois a parcialidade deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. Ademais, contrariar as pretensões dos litigantes é intrínseco à atividade jurisdicional, as quais são assegurados o direito de recurso para reformar as decisões, se contrárias ao ordenamento jurídico. Suscetibilidades dos envolvidos no processo judicial não podem colocar em dúvida a imparcialidade e a integridade moral do julgador, tal como ocorre no presente incidente. O dever de cooperação entre as partes, bem como dessas com o magistrado impõe a serenidade de não permitir que das decisões contrárias aos interesses contrapostos aflorem paixões ou rusgas que interfiram na condução dos atos processuais. Enfim, o presente incidente á manifestamente improcedente, vez que, conforme ressaltado pela excepta, “a insurgência apresentada no incidente se refere às decisões proferidas nos autos”, às quais podem ser impugnadas na via processual adequada. Ante o exposto, com fundamento no art. 146, §4o, do CPC, REJEITO liminarmente o incidente de suspeição oposto. Dê-se ciência à excepta. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator